Tribunal: TCU
Processo: 003.588/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5634/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.588/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adolfo Reboucas Soares (XXX.958.054-XX); Alessandra Kianne da Silva Barreto Dias (XXX.617.392-XX); Ana Claudia Silva de Andrade (XXX.932.364-XX); Ana Cristina Barbosa do Nascimento (XXX.557.303-XX); Josefa Carvalho Belizario (XXX.924.713-XX); Lilian Lima da Silva (XXX.856.132-XX); Martinho dos Santos Buas Araujo (XXX.715.303-XX); Pollyana Sousa Araujo (XXX.082.172-XX); Sussene Darwich Castro de Souza Goes (XXX.335.352-XX); Tharcisio Machado Coelho (XXX.753.652-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.